Tribunal: STF
Processo: MS 37135
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Joaquim Henrique de Araújo Primo, apontando como coator o Tribunal de Contas da União, insurge-se contra ato mediante o qual determinada a suspensão do pagamento e a revisão do benefício concernente ao recebimento da remuneração com base no soldo do grau hierárquico imediato, a teor do § 1º do artigo 110 da Lei nº 6.880/1980.
    Afirma ser capitão inativo do Exército, tendo passado à reserva remunerada em 1971, após trinta anos de serviço. Alega que não foi reformado de ofício ao atingir o limite de idade para permanência na reserva, em 1980. Assinala diagnosticado, em 2013, portador de cardiopatia grave, o que o levou a buscar o benefício previsto no § 1º do artigo 110 da Lei nº 6.880/1980. Noticia a submissão a exame médico pericial, no qual confirmada a enfermidade e constatada a invalidez. Frisa editadas, pelo Comando da 2ª Região Militar, em 22 de outubro de 2014, as Portarias nº 72-SSIP/2.1 e 73-SSIP/2.1, por meio das quais, respectivamente, implementada a reforma, a contar de 18 de julho de 1980, e deferido o benefício, com efeitos financeiros a partir da data do diagnóstico – 22 de julho de 2013 –, em consonância, articula, com o entendimento do Órgão de Contas.
    Salienta haver recebido notificação, do Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve, unidade à qual vinculado, acerca da determinação da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social de suspensão do pagamento e de revisão do benefício, ante alteração de entendimento do Tribunal de Contas, considerada a deliberação nº 2.225/2019, segundo a qual o militar reformado em virtude de limite de idade não tem jus a receber a remuneração com base no soldo do grau hierárquico imediato, restringindo-se o benefício aos da ativa e da reserva remunerada, na forma do artigo 110, cabeça, da Lei nº 6.880/1980.
    Evocando a segurança jurídica e reportando-se aos artigos 2º, cabeça e parágrafo único, inciso XIII, 53 da Lei nº 9.784/1999 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz da impossibilidade de observância retroativa de nova interpretação.
    Assevera pendente o processo de concessão de reforma, encaminhado ao Tribunal de Contas, conforme alega, em 30 de setembro de 2015.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da deliberação nº 2.225/2019 do Tribunal de Contas da União. No mérito, busca o implemento da ordem, com a anulação do pronunciamento e o reconhecimento da legalidade do ato mediante o qual deferido o benefício. Pleiteia prioridade na tramitação do processo, com fundamento nos artigos 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e 71, § 5º, do Estatuto do Idoso. Pede gratuidade de justiça e junta declaração de hipossuficiência. Enfatiza possuir cardiopatia grave.
    Vossa Excelência, em 25 de maio de 2020, solicitou informações, postergando a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência.
    O Órgão coator afirma a ilegitimidade passiva. Destaca pendente de exame a alteração implementada na reforma. Frisa não conter a deliberação nº 2.225/2019 comando direcionado à observância do novo entendimento, suprimindo parcela dos proventos do impetrante. Realça não ter formalizado nem determinado a prática do ato contra o qual voltada a impetração. Diz que a modificação da compreensão por si firmada revela consonância com orientação da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça assentada no recurso especial nº 1.340.075/CE, relator ministro Castro Meira, julgado em 9 de abril de 2013. Requer a extinção do processo sem exame do mérito, o indeferimento da medida acauteladora e da ordem.
    2. Embora atribuído ao Tribunal de Contas da União o ato apontado como coator, da leitura da petição inicial e das informações depreende-se inexistir pronunciamento do Órgão de Contas quanto à alteração da reforma do impetrante.
    A deliberação nº 2.225/2019 não contém determinação para que a Administração Militar proceda à suspensão do pagamento e à revisão de benefício.
    Os documentos a instruírem a peça primeira revelam haver sido a decisão proferida pela Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, órgão técnico-normativo do Departamento-Geral de Pessoal do Exército Brasileiro, a qual não enseja a jurisdição do Supremo.
    3. Nego seguimento à impetração, observado o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator